Tribunal: TJDFT
Processo: 0019230-34.2015.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. IMPRECAÇÃO DE NULIDADE. JULGAMENTO NÃO UNÂNIME. EFEITOS INFRINGENTES. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA, POR MAIORIA. SESSÃO VIRTUAL. EXTENSÃO DE QUÓRUM CONSOANTE O ART. 942 DO ESTATUTO PROCESSUAL. REGRA DE JULGAMENTO INOBSERVADA. ARGUIÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL, SEM DECLARAÇÃO DE NULIDADE. CONTINUIDADE DO JULGAMENTO. PROSSEGUIMENTO. NECESSIDADE. PRESERVAÇÃO DO DECIDIDO COM O QUÓRUM ORDINÁRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA DETERMINAÇÃO DE CONTINUIDADE DE JULGAMENTO, COM AMPLIAÇÃO DO QUÓRUM.
1. Em consonância com o regramento enunciado pelo art. 942 do novel estatuto processual, quando o resultado do julgamento da apelação, de agravo de instrumento advindo de decisão que resolvera parcialmente o mérito ou de ação rescisória em que o pedido é acolhido não for unânime, o julgamento terá prosseguimento na mesma sessão ou, não sendo possível, em nova assentada, que deverá contar com a presença de outros Desembargadores convocados, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial.
2. A técnica de julgamento enunciada no artigo 942 do Código de Processo Civil surgira duma justaposição entre a necessidade de se assegurar a segurança jurídica com o imperativo da celeridade processual, em substituição e aperfeiçoamento da antiga espécie recursal dos Embargos Infringentes, anteriormente previstos no artigo 530 do Código de Processo Civil de 1973, ressoando aplicável aos recursos normativamente previstos cujo resultado inicial se dera por maioria.
3. Orientando-se pelo princípio da segurança jurídica, defronte a julgamento proferido em sessão virtual no qual sobejara voto divergente, a indicar decisão por maioria, essa apreensão enseja a aplicação do instituto de ampliação de quórum de julgamento, porquanto remanesce inafastável incidência normativa da regra de julgamento individualizada (NCPC, art. 942), não emergindo, de sua eventual inobservância, necessária declaração de nulidade, porquanto viável determinar-se reinclusão do processo em pauta para julgamento, admitindo-se 2 (dois) novos julgadores na continuação como forma de realização do comando procedimental.
4. A técnica de julgamento com quórum ampliado, em substituindo os embargos infringentes, visa a formação de uma maioria qualificada quando houvera dissenso, ou seja, julgamento por maioria, na resolução de mérito, observadas as hipóteses explicitadas, e, assim, aplica-se inclusive no ambiente de embargos de declaração quando houvera voto divergente, ainda que minoritário, no sentido de se reformar a solução original, tendo em conta o efeito integrativo inerente ao recurso, que, inclusive, pode ser municiado de efeito modificativo
5. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos para reinserção do recurso precedente em pauta de julgamento, para extensão do quórum de julgamento, em continuidade, consoante o procedimento do artigo 942 do CPC. Unânime.